Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. ANEMIA. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação do plano privado de assistência à saúde de autorizar e custear o tratamento com medicamento noripurum para paciente diagnosticada com anemia profunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se ocorreu cerceamento do direito de defesa; (ii) saber se o plano de saúde está obrigado a autorizar e custear o tratamento com sessões de aplicação do medicamento noripurum 100mg/5ml - seis (6) ampolas indicado pelo médico assistente da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o julgamento antecipado do mérito nos casos de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
4. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII, e LV; CPC, arts. 355, 369; Lei no 9.656/19988, art. 10, §§ 10 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.420.342, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.6.2019; STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.5.2022.